Tribunal: TJMT
Processo: 1033864-92.2024.8.11.0000
Relator(a): MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-03-12
Data de publicação: 2025-03-27

Ementa:
RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DECLARATORIA DE NULIDADE DE ATO JURÍDICO C/C PEDIDO DE CANCELAMENTO DE REGISTRO IMOBILIARIO – TUTELA CONCEDIDA PARA BLOQUEIO DAS MATRÍCULAS DOS IMÓVEIS – MEDIDA EXCEPCIONAL E DESPROPORCIONAL – RESTRIÇÃO DO DIREITO DE POSSE E PROPRIEDADE – AVERBAÇÃO DA EXISTÊNCIA DA AÇÃO À MARGEM DA MATRÍCULA DO BEM – INEXISTÊNCIA DE PREJUÍZO –

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1033864-92.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Defeito, nulidade ou anulação, Bloqueio de Matrícula, Liminar]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). TATIANE COLOMBO]

Parte(s):

[LISA BORGES ALVES - CPF: 319.690.668-06 (ADVOGADO), BANCO RABOBANK INTERNATIONAL BRASIL S/A - CNPJ: 01.023.570/0001-60 (AGRAVANTE), EMERSON ANTONIOLLI - CPF: 604.504.361-87 (AGRAVADO), FERNANDO TARDIOLI LUCIO DE LIMA - CPF: 284.843.438-47 (ADVOGADO), VICTOR HUGO DA SILVA MASCAROS - CPF: 041.746.771-07 (ADVOGADO), 6 SERVICO NOTARIAL REGISTRO DE IMOVEIS DA 3 CIRCUNSC - CNPJ: 15.037.419/0001-95 (TERCEIRO INTERESSADO), SINOP CARTORIO DE REGISTROS DE IMOVEIS - CNPJ: 00.179.028/0001-38 (TERCEIRO INTERESSADO), INSTITUTO DE TERRAS DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.831.971/0001-71 (TERCEIRO INTERESSADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (TERCEIRO INTERESSADO), BANCO JOHN DEERE S.A. - CNPJ: 91.884.981/0001-32 (TERCEIRO INTERESSADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (TERCEIRO INTERESSADO), MAO BRANCA TERRAS AGROPECUARIA LTDA - CNPJ: 18.574.308/0001-06 (TERCEIRO INTERESSADO), EDSON LUIS BABIRESKI - CPF: 502.718.221-04 (ADVOGADO), EDUARDO JANZON AVALLONE NOGUEIRA - CPF: 135.207.888-02 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, RECURSO PROVIDO, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA.

E M E N T A

EMENTA

RECURSO DE
AGRAVO DE INSTRUMENTO –
AÇÃO DECLARATORIA DE
NULIDADE DE
ATO JUR
Í
DICO C/C PEDIDO DE CANCELAMENTO DE REGISTRO IMOBILIARIO –
TUTELA CONCEDIDA PARA
BLOQUEIO DAS MATRÍCULAS DOS IMÓVEIS
–

MEDIDA EXCEPCIONAL E DESPROPORCIONAL
–

RESTRI
ÇÃO DO
DIREITO DE POSSE E PROPRIEDADE –
AVERBAÇÃO DA EXISTÊNCIA DA AÇÃO À MARGEM DA MATRÍCULA DO BEM
– INEXISTÊNCIA
DE PREJUÍZO – DECISÃO REFORMADA – RECURSO PROVIDO.

1.

O
bloqueio da matrícula configura medida excepcional e se mostra desproporcional no presente caso, uma vez que tal medida restringe o direito de posse e propriedade, enquanto a averbação da existência da ação à margem da matrícula já alcança a garantia necessária, qual seja, resguardar eventuais terceiros de boa-fé.

2. Recurso
provido.
-

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por
BANCO RADOBANK INTERNACIONAL BRASIL S/A
contra a decisão proferida na
Ação Declaratória de
Nulidade de
Ato Jurídico c/c Pedido de Cancelamento de Registro Imobiliário com Pedido de Antecipação de Tutela nº
1013017-58.2023.8.11.0015
ajuizada por
EMERSON ANTONIOLLI,
que
deferiu o pedido liminar para determinar o bloqueio das matrículas sob nº 2051, 2092, 4376, 4668, 6940, 7425, 7502, 9246, 11.171, 30.230, 31.809 e 45.993 do CRI de Sinop/MT.

Alega o recorrente que se trata na origem de ação declaratória, por meio da qual o agravado busca a decretação de nulidade de atos jurídicos representados por registros das matrículas nº 2051, 2092, 4376, 4668, 6940, 7425, 7502, 9246, 11.171, 30.230, 31.809 e 45.993 do CRI de Sinop/MT, que seriam de origem na matrícula supostamente declarada “nula” de nº 1.717 do CRI do 6º Ofício de Cuiabá/MT.

Aduz que o agravado, em sua petição inicial, alega que seria o legítimo possuidor e detentor de um imóvel rural com área de 662,5088ha, que estaria em processo de regularização junto ao INTERMAT, por se tratar de área devoluta, bem como de que tomou ciência de diversas pessoas estariam buscando o imóvel como se fossem donos.

Sustenta que não está comprovada a probabilidade do direito, tampouco há prova inequívoca que justifique o suposto
fumus boni iuris
, uma vez que o autor não comprovou que as matrículas discutidas seriam nulas, ou, ainda, que seria o legítimo possuidor do imóvel que engloba as matrículas.

Narra que a mera transcrição da descrição do imóvel que o
agravado se diz dono não é prova de que as matrículas discutidas nesse feito seriam nulas.

Declara que a petição inicial aponta que todas as matrículas que se pretende anular seriam decorrentes da matrícula nº 1.717 do CRI do 6º Ofício de Cuiabá/MT, cuja nulidade teria sido constatada na ação nº 0007195-09.1998.4.01.3600, movida pela Colonizadora Sinop/MT em face DNER (sucedido pela União Federal), contudo, em 23/07/2024, a Segunda Seção do e. TRF1, ao julgar a Ação Rescisória nº 1018451-85.2023.4.01.0000 ajuizada pela Colonizadora Sinop para obter a anulação do acórdão que negou provimento ao recurso de apelação da ação nº 0007195-09.1998.4.01.3600, entendeu por julgar parcialmente procedente a ação rescisória, no sentido de restringir a resolução do incidente de falsidade alegado às partes da demanda originária, afastando a nulidade da matrícula nº 1.717 e das matrículas desta derivadas, o que reforça a ausência de probabilidade do direito do agravado.

Afirma que ante a existência da ação nº 0007195-09.1998.4.01.3600, sequer há interesse de agir nesta demanda, já que lá se discute a suposta nulidade e o agravado foi admitido enquanto terceiro interessado, bem como o agravado não comprovou a posse e a detenção do imóvel de modo atestar ser parte legítima para pleitear qualquer direito em relação aos imóveis em discussão.

Assevera que eventual nulidade demandaria dilação probatória, o que é incompatível com o regime da tutela provisória de urgência
,
além de não se verificar perigo na demora, ne medida em que eventuais danos a que estaria sujeito o agravado seriam reparáveis, ao passo que a tutela de urgência exige um risco de dano irreparável.

Expõe que a tutela provisória deferida fere o princípio da razoabilidade, uma vez que o bloqueio de plano das matrículas se mostra
desproporcional e desnecessária, bastando a mera anotação da existência desta ação nas matrículas, medida essa menos gravosa.

Revela que ao menos desde 2020 o agravado tem conhecimento de que os imóveis dos quais alega ser possuidor foram dados em garantia ao agravante, e não tomou nenhuma providência judicial para impedir sua alienação, muito pelo contrário, tentou arrematar judicialmente o imóvel que afirma ser detentor e possuidor, por valor superior a 5 milhões de reais.

Com essas considerações, pugna pela concessão de efeito suspensivo ao presente recurso.

Ao final, pugna pelo provimento do recurso para
reformar a decisão recorrida.

A liminar recurso foi deferida em parte no ID nº
256142162
.

As contrarrazões encontram-se aportadas no ID nº
262804266
, pelo desprovimento do recurso.

Sem informações.

É o
relatório.
-

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Depreende-se dos autos que
EMERSON ANTONIOLLI
ajuizou a
Ação Declaratória de
Nulidade de
Ato Jurídico c/c Pedido de Cancelamento de Registro Imobiliário com Pedido de Antecipação de Tutela
em face de
BANCO RADOBANK INTERNACIONAL BRASIL S/A e OUTROS,
alegando, em síntese, que
é legítimo possuidor e detentor de um imóvel rural com área de 662,5088ha, cuja área está em processo de regularização junto ao INTERMAT
por se tratar
de área devoluta,
bem como de que tom
ou ciência de diversas pessoas estariam buscando o imóvel como se estes fossem donos.

Sustentou que
sua propriedade rural estava sendo objeto de esbulho possessório e penhora, onde constatou que existe plotado sobre as áreas matrículas frias, todas de origem do Cartório do Sexto Ofício de Cuiabá, sem a devida constatação das irregularidades e transferidas para o Cartório de Sinop/MT, matrículas 2051, 2092,
4376, 4668, 6940, 7425, 7502, 9246, 11.171, 30.230, 31.809 e 45.993.

Aduziu que
todas as matrículas que se pretende anular seriam decorrentes da matrícula
1.717 do CRI do Sexto Ofício de Cuiabá/MT,
cuja nulidade teria sido constatada
no processo que tramitou perante o TRF1ª, nº 0007195-09.1998.4.01.3600, Apelação Cível nº 1998.36.00.007200-0/MT, que Colonizadora Sinop/MT promoveu em face do DNER,
diante de fraude.

Com essas considerações,
re
quer
eu
seja concedida a antecipação de tutela para determinar o bloqueio das matrículas 2051, 2092, 4376, 4668, 6940, 7425, 7502, 9246, 11.171, 30.230, 31.809 e 45.993 do CRI de
Sinop/MT
, impedindo a superveniência de novos registros.
Ao final, pugna pela procedência da ação para decretar a nulidade d
os atos jurídicos representados pelos registros da
s
matrículas mencionadas, determinando seu cancelamento.

O i. magistrado, Dr. Mirko Vincenzo
Giannorte
deferiu
o pedido liminar no sentido de determinar o bloqueio das matrículas mencionadas, conforme relatado.

Pois bem.

Com efeito, a tutela provisória de urgência depende do grau de probabilidade do direito invocado e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, nos termos do artigo 300 do CPC/15,
in
verbis
:

“Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.
”

No caso,
da análise dos autos, verifica-se que a nulidade que se pretende nos presentes autos foi objeto da ação nº 000719
5-09.1998.4.01.3600, movida pela COLONIZADORA SINOP/MT em face do DNER (sucedido pela UNIÃO FEDERAL), cuja nulidade teria sido constatada naquela ação
.

Co
ntudo, em 23/07/2024, a Segunda Seção do e. TRF1ª, ao julgar a Ação Rescisória nº 1018451-85.2023.4.01.0000, ajuizada pela COLONIZADORA SINOP, entendeu por julgar parcialmente procedente a rescisória, no sentido de restringir a resolução do incidente de falsidade alegado às
partes da demanda originária,
afastando a nulidade da matrícula nº 1.717 e das demais matrículas
desta derivadas
,
in
verbis
:

“Ante o exposto, JULGO PARCIALMENTE
PROCEDENTE
a ação rescisória, para o fim de restringir a resolução do incidente de falsidade às partes da demanda
originária, fixando-o como questão incidental, que obsta apenas o pleito de desapropriação indireta pela parte autora, sem acarretar a nulidade da matrícula n. 1717 (matriz) e das matrículas derivadas, por não ter efeito erga omnes.”
(ID nº 421904343 – Pág. 9)

Portanto, ausente a probabilidade do direito do agravado.

Outrossim, o
bloqueio d
a matrícula
configura medida
excepcional
e se mostra desproporcional no presente caso, uma vez que tal medida restringe o direito de posse e propriedade, enquanto a averbação da existência da ação à margem da matrícula já alcança a garantia necessária, qual seja, resguardar eventuais terceiros de boa-fé.

Nesse sentido:

“
AGRAVO DE INSTRUMENTO - PRETENSÃO DECLARATÓRIA DE VALIDADE JURÍDICA - TUTELA PROVISÓRIA DE NATUREZA CAUTELAR - BLOQUEIO DE MATRÍCULA - INVIABILIDADE. I- O deferimento da tutela de urgência está condicionado à demonstração da probabilidade do direito pleiteado, ao perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, bem como a reversibilidade dos efeitos da decisão (art. 300, do CPC). II-
Não evidenciada a plausibilidade da tutela pretendida, inviável seu deferimento para determinar o bloqueio da matrícula do imóvel sub judicie.
”

(TJ-MG - AI: 15035257320238130000, Relator: Des.(a) Fernando Caldeira Brant, Data de Julgamento: 04/10/2023, 20ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 05/10/2023)
destaquei

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO
DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE ESCRITURA PÚBLICA DE COMPRA E VENDA E DE REGISTRO CARTORIAL – DISCUSSÃO ACERCA DO DOMÍNIO DE BEM IMÓVEL – PEDIDO DE AVERBAÇÃO PREMONITÓRIA DA EXISTÊNCIA DA AÇÃO À MARGEM DA MATRÍCULA DO BEM – PODER GERAL DE CAUTELA – POSSIBILIDADE – INEXISTÊNCIA DE PREJUÍZO – PROIBIÇÃO DE ALIENAÇÃO DO IMÓVEL – BLOQUEIO DE MATRÍCULA – IMPOSSIBILIDADE – AUSÊNCIA DE PROVA INEQUÍVOCA SOBRE O GRAVE VÍCIO IMPUTADO – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

1.
A averbação da existência de ação à margem da matrícula de imóveis é medida adequada e prudente quando se discute a titularidade deles, devendo ser determinada até mesmo de ofício pelo magistrado, afinal, tal anotação não restringe o direito de posse ou propriedade, e, ainda, alerta a eventuais terceiros acerca das lides que os envolvem e das consequências decorrentes delas. Inteligência do poder geral de cautela e de precedentes do TJMT.

2. É cabível o bloqueio de matrícula apenas em hipóteses excepcionais, quando, ao mesmo tempo, o vício imputado pela parte autora seja grave o suficiente e, ainda, o caderno processual possua provas suficientes, inequívocas, acerca daquele. Inteligência do art. 214, §§ 3º e 4º, da Lei nº 6.015/1973, do art. 1.228 do CC, dos
arts
. 131 e 273 do CPC, e do art. 5º, XXII da CF. 3. Recurso parcialmente provido
.

(TJMT, RAI n.16279/2015, Des. João Ferreira Filho, DJE 28/09/2015) destaquei

Ademais, denota-se que
a requerida DARCY MACIEL COSTA deu em garantia hipotecá
ria ao BANCO agravante imóveis objeto do presente feito quando da emissão, entre os anos de 20
12
e 2014, das Cédulas de Crédito Bancário
, o que corrobora que o
real proprietário dos imóveis é a Sra. DARCY (executada do BANCO RABO
BANK – agravante) e não o autor
/agravado
, conforme descrição a seguir:

Aliás, a
s aludidas hipotecas foram devidamente constituídas e formalizadas, conforme se infere das matrículas imobiliárias de ID nº
255181670
.

Ainda, em razão do inadimplemento das aludidas cédulas, os imóveis garantidores foram penhorados nos autos da execução de título extrajudicial nº 1102352-54.2016.8.26.0100, conforme ID nº
255181676
.

Por derradeiro, embora o agravado alegue ser o legítimo possuidor do imóvel, nos autos da carta precatória nº 100
0523-11.2016.8.11.0015, que possui como objeto a avaliação e alienação dos imóveis objeto das matrículas nº 30.230, 45.933 e 4.
668, em tentativa de leilão infrutífera, ocorrida em 27/10/2020, o autor, por meio da pessoa jurídica PECULIO
AGRONEGOCIO EIRELI, da qual é sócio, ofertou lance no valor de R$ 5.
814.776,60, visando arrematar os imóveis, fato um tanto curioso para quem afirma ser
detentor e
possuidor
do bens
. Vejamos (ID nº
255181681
):

Assim, deve ser reformada a decisão que determinou o bloqueio da matrícula.

Ante o exposto,
dou provimento
ao recurso, para
afastar a ordem de bloqueio das matrículas, devendo constar nas matrículas nº
2051, 2092, 4376, 4668, 6940, 7425, 7502, 9246, 11.171, 30.230, 31.809 e 45.993 do CRI de Sinop/MT somente a averbação quanto à existência da Ação Declaratória de
Nulidade de
Ato Jurídico c/c Pedido de Cancelamento de Registro
Imobiliário nº
1013017-58.2023.8.11.0015.

É como
voto.
-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/03/2025